Tribunal: STF
Processo: HC 257999
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eduardo Silva Rivadavia contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 956.111/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 813 (oitocentos e treze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput [tráfico de drogas], da Lei nº. 11.343/06 e artigo 180, caput [receptação], do Código Penal, na forma do 69, caput, deste Diploma Legal. (doc. 7, pp. 2-3).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Esgotados todos os meios recursais, com o consequente trânsito em julgado do acórdão, fora ajuizada revisão criminal no intuito de buscar a absolvição do paciente, uma vez que sua condenação foi baseada unicamente em depoimentos divergentes dos agentes policiais, os quais quando colocados em conflito com as demais provas dos autos, faz surgir grande dúvida sobre a veracidade de suas alegações, principalmente como se deu a localização da droga atribuída ao paciente, no entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da 7º Câmara de Direito Criminal, decidiram por unanimidade julgar improcedente a revisão criminal ajuizada.



    Diante do não provimento da revisão criminal, fora impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, no entanto, este fora denegado pelos Ministros da 6ª Turma do Colendo Tribunal.



    É por esta razão que se socorre a este Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecida a ilegalidade na condenação do paciente pelo delito contido no artigo 33 da Lei 11.343/06, cassando-se o acórdão, com a consequente absolvição do paciente com base no princípio do in dubio pro reo, uma vez que sua condenação foi amparada exclusivamente em depoimentos divergentes dos agentes policiais. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    I – Requer, seja concedida a ordem para reconhecer a contrariedade ao artigo 155, artigo 156 e artigo 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação do paciente, foi baseada única e exclusivamente pelos depoimentos inconsistentes dos policiais militares, o qual vai em confronto com a versão apresentada pelas demais provas dos autos, requerendo-se, consequentemente, a absolvição do paciente, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.



    II – Todavia, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta e flagrante ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º, e art. 647-A). (doc. 1, p. 14 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido. (doc. 5, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS NESTA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A QUALQUER PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º [tráfico privilegiado], da Lei n. 11.343/2006. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. As questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas.



    5. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.131 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator